Tribunal: CARF
Processo: 12259.000007/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2002
AI DEBCAD n° 37.008.124-2, de 20/09/2006.
DECADÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 148 . NÃO OCORRÊNCIA
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Neste caso, não se operou a decadência, por se tratar de multa de valor fixo, em que o cometimento de uma única infração, dentro do prazo decadência, suporta a manutenção do lançamento.
INFRAÇÃO IMPUTADA. CFL 38 - DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Não constitui a infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 e na alínea j, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS, quando a Contribuinte não está obrigada legalmente a elabora, manter e conservar referidos documentos.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.000007/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.113 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
OPAS REVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2002
AI DEBCAD n° 37.008.124-2, de 20/09/2006.
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 148 . NÃO
OCORRÊNCIA
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Neste caso, não se operou a decadência, por se tratar de multa de valor fixo, em
que o cometimento de uma única infração, dentro do prazo decadência, suporta
a manutenção do lançamento.
INFRAÇÃO
IMPUTADA.
CFL
38
-
DEIXAR
DE
EXIBIR
DOCUMENTOS E LIVROS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO.
Não constitui a infração deixar de exibir documentos ou livros relacionados
com as contribuições previdenciária nos moldes do § 2o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social - RPS, quando a Contribuinte não está
obrigada legalmente a elabora, manter e conservar referidos documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000007/2008-44
Fl. 5247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000007/2008-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 4341 a 4393), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 4325 a 4333), proferida em 16 de fevereiro de 2007, consubstanciada na
Decisão-Notificação n.o 17-401.4/0125/2007, da Delegacia da Receita Previdenciária do Rio De
Janeiro/Centro (DRP/RJ), que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 50 a 82), mantendo-se o
crédito tributário exigido, cujo a decisão restou assim ementada:
“CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO — CUSTEIO.
O não atendimento à solicitação fiscal de exibição dos livros e documentos
indispensáveis à verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias,
caracteriza descumprimento da obrigação acessória descrita no § 29, do artigo 33, da
Lei n9- 8.212, de 24 de julho de 1991.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 22), além deste lançamento AI
DEBCAD n° 37.008.124-2, há outros lançamentos correlatos - Notificações Fiscais de
Lançamento de Débito (NFLD) e ao Auto de Infração (AI), vejamos:

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 38)
O relatório constante na Decisão-Notificação da DRP/RJ (e-fls. 4325 a 4333)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
DA AUTUAÇÃO
Fl. 5248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000007/2008-44

Trata-se de Auto de Infração — AI lavrado contra a empresa acima identificada no
montante de R$ 11.569,42 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e
dois centavos), emitido em 20/09/2006, com fundamento no artigo 33, § 2°, da Lei n°
8.212/91.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 12), a empresa, embora notificada
através de Termos de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD's (fls.
09/10), deixou de apresentar à fiscalização os documentos contábeis (Livro Diário e
Razão) solicitados durante a ação fiscal.
3. Não constam nos relatórios fiscais da infração e da aplicação da multa situações
agravantes e atenuantes.
4. A multa aplicada foi apurada conforme previsto no artigo 283, inciso II, alínea "j", e
373 do Regulamento da previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, com valor foi atualizado pela Portaria do Ministério da Previdência Social
— MPS n°342, de 16/08/2006 (Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 11).
5. Mandados de Procedimento Fiscal n. 09315120 e complementares (fls. 06/08)
regularmente emitidos, compatíveis com o período da apuração e levantamento do
crédito
DA IMPUGNAÇÃO
6. A empresa foi cientificada do lançamento pessoalmente em 20/09/2006, tendo
protocolado tempestivamente, em 06/10/2006 sua impugnação (fls.24/40). Nessa
oportunidade, colaciona aos autos numerosa documentação, constante dos 10 (dez)
volumes do processo. Em síntese, sua peça impugnatória afirma que:
6.1. O Auto de Infração é nulo, pois omite o fundamento legal dos artigos das
normas legais dadas como infringidas, limitando-se a relacioná-las em geral.
Ademais, não demonstrou as provas que deveriam ter sido apresentadas pela
impugnante. Requer a nulidade por cerceamento do direito de defesa dos Autos
de Infração 37.008.124-2 e 37.008.125-0.
6.2. Afirma que não incorreu em infração administrativa pela não exibição dos
livros Diário e Razão, pois pratica a tributação por lucro presumido, não
estando obrigada a manter os referidos livros. Acosta recolhimentos devidos ao
IR e à CSLL. Assim, não prospera a NFLD e a aferição indireta.
6.3. Contesta a metodologia utilizada pela autoridade fiscal para apurar o
débito, pois com base na confrontação de valores da RAIS, GFIP, Folhas de
Pagamento e destaques de Notas Fiscais, deixou de considerar a documentação
(GFIP e RAIS) oferecida pela empresa durante a ação fiscal. Afirma que as
informação constantes dos sistemas informatizados contém muitas divergências,
não podendo ser consideradas. A Fiscalização também não considerou outros
documentos ofertados pela Impugnante, a saber, RPA's, Resumos de Folhas de
Pagamento, CAGED e GPS e as Notas Fiscais, estando todos estes documentos
em anexo.
6.4. Afirma ter-se dado a decadência para o período anterior a 20/09/2001, em
função do prazo estabelecido no artigo 173 do Código Tributário Nacional.
6.5. Requer a realização de prova pericial, indicado perita. Requer produção de
provas e anulação das NFLD's e Autos de Infração. Requer relevação da multa
aplicada. Solicita que as intimações sejam feitas ao patrono da mesma, à Av.
Almirante Barroso, 72 — Grupo 409 — Centro — Rio de Janeiro.
(...)”
Fl. 5249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000007/2008-44

Da Decisão-Notificação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRP/RJ (e-fls. 4325 a 4333), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Da Nulidade – Falta de Fundamentação Legal na Lavratura do Lançamento
Neste ponto, a DRP/RJ refuta alegação de falta fundamentação do lançamento,
por constar no Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 24) a devida descrição dos fatos e da
fundamentação legal da infração supostamente cometida pela ora Recorrente.
b) Da Desobrigatoriedade de Apresentação dos Livros Diários do Período de
1999 a 2002
A DRP/RJ entendeu não proceder a alegação da ora Recorrente de que está
desobrigada da elaboração dos Livros Diários e Razão, por ser optante pelo regime de tributação
pelo Lucro Presumido. Fundamentando tal conclusão pelo fato da ora Recorrente não apresentar
as Declarações de IRPJ dos referidos exercícios, bem como pelos seguintes argumentos:
“(...)
11. Relativamente à sua opção de tributação para o Imposto de Renda, acosta somente
alguns DARF's (fls. 49/58) as quais, em que pese não terem suficiente valor probatório,
foram analisadas por este Setor. Verificados os códigos de receita consignados nos
campos próprios, constamos que embora a Impugnante declarasse ser optante pelo
Lucro Presumido (código 2089) nos exercício de 2000 a 2002, os DARF's de 1999 (fl.
49) apresentam código de receita 2362, relativo à recolhimento de IRPJ de entidades
obrigadas ao Lucro Real. Tal fato se confirma pelo código de receitas dos DARF's da
CSLL também de 1999 (fl 54), em que aparece o código 2484, relativo também à
tributação pelo Lucro Real. Assim sendo, ainda que os DARF's constituíssem prova
suficiente da opção de tributação da empresa, a autuação seria procedente, pois, em
relação ao exercício de 1999, com apuração pelo Lucro Real,- os Livros Diário e
Razão são exigíveis, e não foram apresentados. Como a multa aplicada pela infração
de não exibição de livros e documentos obrigatórios é única, e não por ocorrência, fica
a mesma mantida, relativamente ao exercício de 1999, ainda que se tivesse comprovado
a inobrigatoriedade de escrituração de Livro Diário de 2000 a 2002.
12. Por outro lado, ressalte-se que a legislação vigente é clara ao estabelecer que todas
as pessoas jurídicas devem manter controle formalizado de sua escrituração contábil,
seja através dos Livros Diário e Caixa, seja, no caso de inobrigatoriedade destes,
através do Livro Caixa. De acordo com a Resolução CFC n° 563/1983, a pessoa
jurídica é obrigada a seguir ordem uniforme de escrituração, mecanizada ou não,
utilizando os livros e papéis adequados, cujo número e espécie ficam a seu critério. Ou
seja, ainda que optante pelo Lucro Presumido, a empresa é obrigada a manter
escrituração contábil regular. A Contabilidade para as pessoas jurídicas é obrigatória
por Lei. Atualmente essa obrigatoriedade está contida no Código Comercial, Lei das
S/A e RI.
(...)”
c) Da Alegação da Inaplicabilidade do Critério de Aferição Indireta
Aqui, a DRP/RJ aponta que o referido lançamento não tem como objeto o
levantamento de débito por falta de recolhimento, mas sim de aplicação de multa por
Fl. 5250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000007/2008-44

descumprimento de obrigação acessória –deixar de apresentar documentos ou livros relacionados
com as contribuições previdenciária.
d) Decadência
A DRP/RJ entende que o prazo decadência para contribuições sociais
previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91, bem como os atos
administrativos estão adstritos à letra da lei, ou decisões judicias específicas, não sendo cabível
decisão com base em pareceres judiciais ou jurisprudencial.
e) Pedido de Perícia
Sobre o pedido de perícia do ora Recorrente a DRP/RJ o rejeitou por revelar
totalmente dispensável, pois em nada contribuirá para o deslinde da controvérsia administrativa,
fundando tal entendimento no estabelecido no art.11 da Portaria MPS/520/2004.
f) Pedido de Produção de Provas
A decisão da primeira instância, esclarece que a produção de provas ocorrerá com
a apresentação da Impugnação, recluindo tal direito se este não for exercido em outro momento,
nos moldes do artigo 9o, da Portaria 520/2004.
g) Do pedido de Relevação da Multa
A DRP/RJ julgou não haver razão a ora Recorrente, em relação ao requerimento
de Relevação da Multa, pois a falta não foi corrigida.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 28 de março de 2007 (e-fls. 4341 a 4393),
o sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, aborda os seguintes tópicos para
devolução da matéria ao CARF: 1) Do Depósito Prévio de 30% da Exigência Fiscal como
Admissibilidade Recursal; 2) Do Tempestividade do Presente Recurso; 3) Da Mantença da
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário; 4) Breve Resumo dos Fatos; 5) Preliminar –
Nulidade do Auto de Infração; 6) Da Decadência; 7) Mérito – Da Não Apresentação dos Livros
Diários e Razões; Da Hipótese de Infração e Dos Lançamentos por Aferição Indireta dos
Pretensos Débitos Oriundos das Confrontações de Documentos e Sistemas; 8) Da Produção de
Provas Pericial Requerida na Impugnação e Denegada em Decisão Monocrática; 9) Do Pedido.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 5251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000007/2008-44

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso da Decisão-Notificação DRP/RJ em 27 de fevereiro de 2007 – vide
Termo de Intimação e-fl. 43), protocolo recursal, em 28 de março de 2007, e-fl. 4341, tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 4341 a 4393).
Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas no artigo 173 do Código Tributário Nacional – CTN.
Incialmente, nos cabe apontar, o prazo decadencial das contribuições
previdenciárias é de 5 anos, posto que o Supremo Tribunal Federal - STF sumulou a matéria -
Súmula Vinculante no 8, de 12 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 20 de
junho de 2008, declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Então vejamos! A questão em lide, não versa sobre tributo sujeito ao lançamento
por homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória, não havendo
como se falar no caso concreto em antecipação de pagamento legalmente previsto, impondo-se a
aplicação do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), em face da
inteligência veiculada no REsp n° 973.733/SC e da Súmula CARF 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.”
Pois bem, no caso em análise, não há que se falar em decadência, pois a multa
imputada pela fiscalização1 não é aplicada por período, mas sim pela inércia do Recorrente na
entrega de documentos solicitados pela fiscalização, no curso do procedimento de fiscalização,

1 Arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Fl. 5252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000007/2008-44

por meio dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, datados de 29 de junho
de 2006 e 04 de setembro de 2006 (e-fls. 18 a 20), bastando um dos documentos não exibidos
estar dentro do prazo decadência para configura toda infração.
Destarte, se aplicarmos a regra do inciso I do artigo 173 do CTN, que estabelece
que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, considerando como início da contagem do prazo decadência a competência de janeiro
de 2003 e a data da notificação da Recorrente – 21 de setembro de 2006 (e-fl.2), concluímos que
o lançamento em questão não foi alcançado pela decadência, uma vez que este período se
operaria após janeiro de 2008.
Sem razão o Recorrente quanto a decadência neste caso, por ser tratar de multa
por valor fixo2, em que o cometimento de uma infração (independente do número de infrações
cometidas), dentro do prazo decadência, suporta a manutenção do lançamento desta, devendo ser
analisada a aplicação da multa pela não entrega de documentação exigida pela fiscalização na
avaliação das questões de mérito a seguir.
Da Nulidade do Lançamento Fiscal
Aqui, a Recorrente alega que o agente fiscal não apresentou qual o embasamento
legal da atuação, faltando fundamentação legal ao lançamento.
Sem razão à Recorrente sobre esta alegação, pois, como bem apontado na
Decisão-Notificação, a fiscalização descreveu os fatos e indicou o embasamento legal deste
lançamento no Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 24). Ademais, o lançamento veio devidamente
acompanhado de todos os anexos do Auto de Infração, sendo dele parte integrante, quando se
percebe que todos foram concebidos em total observância às disposições do art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN e art. 37 da Lei n. 8.212/91, na medida em que todos os fundamentos
de fato e de direito que ensejaram a lavratura do Auto de Infração restaram devidamente
demonstrados, o que proporcionou e garantiu ao contribuinte a clara e inequívoca ciência e
materialização da ocorrência do fato impunível e do valor da infração cometida.
Neste ponto, também não visualizamos a ocorrência cerceamento ao direito de
defesa da Recorrente, que teve e está tendo todas as oportunidades de se defender na esfera
administrativa.
Outrossim, o lançamento do crédito tributário, objeto desta lide, observa os
requisitos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que estabelece as hipóteses de nulidade de
lançamento fiscal que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente. Ora, não estão nos autos presentes nenhuma
dessas hipóteses de nulidades do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.

2 Cito Acórdãos desta mesma Ilustre Turma de julgamento nos mesmos sentidos:
- Acórdão no 2202-004.898, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.897, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.901, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-006.111, sessão de julgamento de 01/04/20.

Fl. 5253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000007/2008-44

Sem razão o Recorrente em relação a estes pontos.
Do Pedido de Perícia
Neste giro, também não assiste razão à Recorrente, uma vez que, com já apontado
pela DRP/RJ, no caso em tela não se faz necessária perícia, uma vez que não há fato
controvertido a ser examinado, já que a existência da exigência fiscal resta desde já
perfeitamente comprovada.
Desta maneira, entendemos não ser cabível a perícia ao processo em foco.
Do Mérito
Da Não Apresentação dos Livros Diários e Razões pela Desobrigatoriedade
de Elaboração e Manutenção destes Livros Por ser a Recorrente optante pelo
Lucro Presumido
O núcleo da questão em lide é o fato da Recorrente ter deixado de apresentar a
Livro Razão e Livros Diários, período de 01 de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2002,
solicitados pela fiscalização por meio dos TIADs datados em 29 de junho de 2006 e em 04 de
setembro de 2006 (e-fls. 18 a 20), infringindo, desta forma, o disposto no §2o, do art. 33, da Lei
no 8.212/91, consequente, se sujeitando a penalidade de multa prevista nos arts. 92 e102, da Lei
no 8.212/91, bem como na alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
No caso, a alegação da Recorrente de não apresentar os Livros Razões e Diários,
por estar desobrigada a elaborar e manter referidos documentos, em razão de ser optante ao lucro
presumido, foi rejeitada pela DRP/RJ, por entender que a Recorrente não comprovou ser optante
pelo lucro presumido no ano de 1999 e que mesmo estando desobrigada a elaboração de
referidos Livros Razões e Diários, por ser optante pelo lucro presumido, deveria manter seus
controles contábeis por meio de Livros Caixa.
Ocorre que, no julgamento do lançamento da obrigação principal (cobrança de
contribuições previdenciárias parte da empresa, empregados, destinadas ao financiamento do
GILRAT e as destinadas a terceiros, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados –
NFLD no 37.008.123-4), que ocorreu em 08 de fevereiro de 2012, Acórdão CARF no 2402-
002.445, da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de relatoria do Conselheiro Igor Araújo Soares,
que, por unanimidade de votos, reconhecer a decadência de parte do período lançado pelo artigo
150, §4° do CTN e, no mérito, por maioria de votos, deu provimento ao recurso para nulidade do
lançamento, por vício material (vencido o conselheiro Ronaldo de Lima Macedo que entendeu se
tratar de vício forma), foi confirmado que a Recorrente era optante pelo lucro presumido,
estando desobrigada a apresentar os Livros Razão e Diários à Fiscalização. Vejamos trecho do
referido Acórdão CARF:
“(...)
Ou seja, quando do julgamento de primeira instância restou reconhecido que de fato
a recorrente era optante pelo lucro presumido e não estava obrigada a efetuar a
escrituração do livro diário. Todavia, mesmo assim, se entendeu que apesar de não
obrigada a escritura-lo, ela não estava impedida de fazê-lo, e, portanto, deveria tê-lo
apresentado.
Fl. 5254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000007/2008-44

Tal colocação a meu ver é absolutamente incabível. Se a recorrente está desobrigada a
efetuar a escrituração e manutenção em seus arquivos do livro diário, e assim o faz
diante de claro permissivo legal, não pode a fiscalização imputar-lhe a obrigação de
exercer uma faculdade cuja decisão para realização ou não é exclusivamente sua.
Ainda mais no presente caso, no qual o fundamento para o lançamento foi
exatamente a apresentação de um livro contábil, que a legislação não obriga a
recorrente a efetuar a escrituração ou manutenção em seus arquivos.
Cumpre asseverar que a fiscalização, em momento algum, apontou que a recorrente
não possuía ou não escriturava o livro caixa, de modo a justificar a intimação e
requerimento para apresentação do livro diário, em se tratando de optante pelo lucro
presumido.
Logo, a meu ver, cai por terra o fundamento adotado pela fiscalização para adoção do
procedimento de aferição indireta.
(...) – Nosso Grifo.”
Ora, como já reconhecido por esse Egrégio Conselho (Acórdão CARF no 2402-
002.445) a Recorrente estava desobrigada a apresentar os Livros Razões e Diários,
consequentemente não há que se falar que a mesma incorreu em infração de deixar de apresentar
documentos à fiscalização, pois, não pode a Contribuinte entregar documento/livro que não lhe é
legalmente exigido que elabore, mantenha e conserve.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso, para em preliminar, não reconhecer a decadência e da nulidade do
lançamento e, no mérito, voto por dar provimento. Enfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 5255
DF CARF MF
Documento nato-digital